Tribunal: TJDFT
Processo: 0715051-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715051-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: IBRAHIM BITAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 191355129), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada em seu desfavor por IBRAHIM BITAR, deferiu a tutela de urgência e determinou a cobertura do medicamento Pazopanibe (Votrient) 200mg, 4 cápsulas por dia, de forma contínua, enquanto se mostrar necessário ao tratamento do requerente, conforme prescrição médica, com arbitramento de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na hipótese de descumprimento. Alega a parte agravante, em síntese, que o fármaco requestado pela autora não preenche as diretrizes de utilização nem está previsto no rol de coberturas mínimas obrigatórias da Agência de Saúde Suplementar (ANS), e que, portanto, não estaria obrigada a fornecê-lo ao agravado, salientando, ainda, que o caso vertente sequer se enquadra como urgência ou emergência a justificar o provimento de urgência deferido na origem. Sustenta que “[o] inciso VI do artigo 10 da Lei Federal n. 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) é taxativo no sentido de que medicamentos orais de tratamento domiciliar não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde (...)”. Menciona outras normas nesse mesmo sentido. E complementa, aduzindo que “(...) as exceções dos referidos dispositivos legais e normativos tratam dos “tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes” (alínea “c” do inciso I) e “tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia” (alínea “g” do inciso II). Assim, de rigor observar e, portanto, respeitar que a opção do legislador foi no sentido de conferir exceção apenas ao caso de tratamento com medicamentos antineoplásicos, não cabendo ao Poder Judiciário estabelecer nova excludente que se afigura como criação de política pública.” Frisa “(...) que ao elaborar o contrato celebrado objeto da discussão, a ré baseou-se na autorização legal e fez constar que está excluída a cobertura de medicamento de uso domiciliar, sendo certo que o caso em tela não está elencado nas exceções.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para infirmar a decisão agrava e indeferir a tutela de urgência requerida na origem. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 58633113 e 58633114), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, o que busca a operadora de plano de saúde com a irresignação posta na pela recursal é afastar o dever de cobertura de fármaco indicado para tratamento de câncer maligno renal rim, com dor oncológica de difícil controle, e risco de progressão de doença, e até morte do paciente agravado. Para tanto, alega não constar o fármaco no rol de procedimentos da ANS, bem assim que a Lei Federal n. 9.656/98, a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, Parecer Técnico no 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 estabelecem que, via de regra, os medicamentos orais de tratamento domiciliar não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, e que o caso concreto posto à colação não está elencado nas exceções legalmente previstas. Contudo, quanto à taxatividade do aludido rol de procedimentos, após alguma tormentosa consolidação jurisprudencial, inclusive no âmbito da Instância ad quem, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) buscou por fim à divergência entre suas Turmas de Direito Privado e, por meio da Segunda Seção, fixou orientação no âmbito do julgamento dos EResp 1886929/SP, permitindo, no entanto, a cobertura em alguns casos. Contudo, posteriormente ao julgado, sobreveio a Lei no 14.454/22, que alterou o art. 10 da Lei no 9.656/98, prevendo ser exemplificativo o rol e procedimentos da ANS, e, portanto, a referência básica dos planos de saúde, aplicável, pelos motivos talhados alhures, à operadora ora agravante. Para tanto, condicionou que os procedimentos não contemplados no rol de procedimentos da ANS devem observar a comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências científicas ou a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de órgão similar de renome internacionais. Na hipótese, o agravado demonstra na origem ser o fármaco, além de devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA – (ID 191348783) fora indicado pelo médico assistente com lastro em publicação em revista científica de renome (“Journal of Clinical of Oncology” – IDs 191348781, 191348780, 191348777, etc.), que lastreia a indicação do uso do medicamento em quadro clínico tal qual o do paciente agravado. Assim, a priori, restam demonstrados requisitos autorizadores da cobertura pela operadora de plano de saúde, ainda que não previsto o fármaco no rol de procedimentos da ANS. Por fim, gize-se a urgência enfrentada na situação do autor agravado, que está acometida de doença com evolução progressiva, que, de acordo com o documento do médico assistente acostado ao ID 191348777, relata: “Paciente com Angiomiolipoma malgino / PECOMA metastático em atual progressão de doença óssea após exposição a inibidores de mTOR (Everolimus e Nab-Sirolimus). Possui indicação de tratamento sistêmico aos moldes de sarcoma com Pazopanibe 200mg 4cps/dia, uso continuo VO Paciente com dor oncológica de difícil controle, deverá iniciar tal tratamento em caráter de urgência, sob maior risco de progressão de doença, morte e prejuizo da qualidade de vida pela morosidade do processo CID-10: C-49.” Com efeito, nada mais há a acrescentar quanto à qualificação do caso concreto como sendo de urgência, o que, somado à probabilidade do direito alegado pelo agravado, denota a correção da decisão agravada em conceder a tutela de urgência e, de mesma forma, a impertinência de conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Dessa maneira, em que pese pertinente, poderá a argumentação ser melhor apreciada no julgamento de mérito do presente recurso, após oitiva da parte contrária, sendo certo, em todo caso, que sopesando-a com os elementos trazidos pelo agravado na exordial, aparenta prevalecer, em uma análise rasa do litígio, a urgência apontada nos relatórios médicos relativamente ao combalido quadro clínico apontado no multicitado relatório médico carreado à peça vestibular. Ademais, eventualmente improcedente o pleito ao final da lide, nada impede que a operadora seja ressarcida pela agravante, em questão que pode se resolver posteriormente a tempo e modo adequados, de modo a compensar a operadora sem maiores prejuízos –reversibilidade que não se verifica na análise inversa da situação. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator